Tribunal: TJES
Processo: 5016936-37.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016936-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA DA CRUZ GONCALVES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016936-37.2021.8.08.0048
Origem
: 1º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO
: ANA PAULA DA CRUZ GONÇALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência da parte autora em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 450602; Grupo 02033; Cota 295; Assinado em novembro de 2019; Prazo de 200 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 7.254,96 (sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis reais). Em virtude da desistência, a autora requer a restituição imediata da quantia paga e, conforme entendimento judicial, seja descontada a taxa de administração de maneira proporcional. Busca ainda a nulidade das cláusulas abusivas.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a nulidade da cláusula penal de retenção de 20% do valor pela desistência e condenou a ré a restituir à autora os valores pagos, em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a ré reter 1,725% do valor referente à taxa de administração.

(3).
A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, aduz, preliminarmente, a incompetência do juizado especial cível para julgar a demanda em virtude do valor da causa. Alega que a sentença objurgada foi
ultra petita
ao analisar cláusulas contratuais não impugnadas pelo autor. Aponta, também, que a parte autora não faz jus à justiça gratuita por não comprovar sua hipossuficiência financeira. Requer, ainda, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e que sejam descontados em sua integralidade os valores referentes à taxa de administração, ao seguro, ao fundo de reserva e multa de 20% sobre o valor líquido a devolver.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5)
. A ré aduz que a parte autora não comprovou a hipossuficiência financeira e requer a intimação desta para recolhimento do preparo. Observa-se que a parte autora não apresentou recurso inominado, sendo desnecessária a comprovação da hipossuficiência financeira, uma vez que, nos juizados especiais, impera o princípio da gratuidade, isto é, em primeira instância não são cobradas custas processuais, conforme dispõe o
art. 54 da Lei 9099/95:
“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
”.

(6).
Da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa. No caso dos autos, a parte autora busca reparação civil tão somente no que diz respeito aos valores pagos durante o período em que fez parte do grupo consorciado (R$ 7.254,96). Eis aí o proveito econômico da pretensão, que serve de base para verificar, por conseguinte, que há conformidade com o valor de alçada dos Juizados Especiais, consoante art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.

(7).
Da preliminar de julgamento
ultra petita
. A ré alega que a sentença julgou de modo
ultra petita
ao analisar cláusulas não impugnadas pelo autor. Observa-se, no entanto, que na inicial o autor pugna pela nulidade das cláusulas contratuais abusivas, ou seja, impostas ao contrato sem expressa vontade do consumidor. Preliminar rejeitada.

(8).
Do mérito. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante. Assim, considerando o período de permanência do autor no grupo, o valor descontado proporcionalmente da taxa de administração corresponde a 1,725% (um vírgula setecentos e vinte e cinco por cento), na forma calculada pelo Juízo sentenciante,
in verbis
: “
Entendo que o percentual que deve ser aplicado é exatamente o previsto no extrato de id 12652296, de 1,725%, entretanto deverá incidir sobre o valor proporcional pago pela Autora desistente. Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 1,725%, conforme contratado pelas partes
”.

(9).
A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Observa-se, também, que a apólice de seguro anexada aos autos deveria ter sido assinada pela parte autora para fins de comprovação de ciência e consentimento da contratação, o que não ocorreu. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

(10).
A sentença de piso determinou que os valores pagos pela parte autora sejam restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio. Dessa forma, conforme exposto pela própria ré, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

(11).
No que diz respeito à cláusula penal, observa-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, é acertada a declaração da nulidade da cláusula referente à multa penal.

(12)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(13).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.